Tribunal: TCU
Processo: 020.229/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8257/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.229/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aline de Leo Malaquias dos Santos (XXX.621.887-XX); Denise Domingues Tavares de Barros (XXX.317.257-XX); Helenice de Leo (XXX.464.507-XX); Maria das Gracas Queiroz Ramos (XXX.789.237-XX); Miria de Oliveira Villas Boas (XXX.717.417-XX); Monica de Oliveira Villas Boas (XXX.426.497-XX); Terezinha de Jesus da Silva (XXX.684.907-XX); Zuleica de Fatima de Carvalho Lima (XXX.721.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.